Tribunal: TRF3
Processo: 5002689-63.2021.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
185/689)

5002689-63.2021.4.03.6114

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002689-63.2021.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LEONORA MIOTTI DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUSLAN STUCHI - SP256767-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LEONORA MIOTTI DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: RUSLAN STUCHI - SP256767-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE DEPENDENTE. CÔNJUGE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. CONVIVÊNCIA FÁTICA COMPROVADA NA DATA DO ÓBITO. DECLARAÇÃO PRETÉRITA PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. IRRELEVÂNCIA. DURAÇÃO DO BENEFÍCIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESCONTO DE BENEFÍCIO INACUMULÁVEL. CABIMENTO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 103/2019 E No 113/2021. APLICABILIDADE. REGRAS DE ACUMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS. DESPROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações da parte autora e do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando a implantação do benefício de forma retroativa à data do óbito, com o desconto nas parcelas em atraso dos valores recebidos indevidamente a título de benefício assistencial (BPC/LOAS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a declaração de separação de fato prestada administrativamente pela autora para a obtenção pretérita de benefício assistencial afasta a presunção legal de dependência econômica para fins de pensão por morte; (ii) se é cabível a limitação do pagamento da pensão ao prazo de quatro meses; (iii) se configura julgamento extra ou ultra petita a determinação, de ofício, de abatimento de benefício inacumulável das prestações atrasadas; (iv) a aplicabilidade das normas atinentes ao cálculo e atualização monetária oriundas das Emendas Constitucionais no 103/2019 e no 113/2021; e (v) o momento processual adequado para verificação das regras de acumulação de benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício de pensão por morte rege-se pela situação fática e jurídica existente na data do óbito do instituidor (tempus regit actum). Comprovada a coabitação e a constância do casamento quando do falecimento por meio de prova testemunhal idônea, impõe-se o reconhecimento da qualidade de dependente, sendo absoluta a presunção de dependência econômica do cônjuge, a teor do disposto no art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/1991. A eventual irregularidade na declaração pretérita para a concessão de benefício assistencial não desconstitui a proteção previdenciária devida à viúva em razão do evento morte.

4. É inaplicável a limitação temporal de duração do benefício a quatro meses, disposta no art. 77, § 2o, V, "b", da Lei no 8.213/1991, quando o conjunto probatório demonstra que o matrimônio não foi formalmente dissolvido e que o restabelecimento da convivência sob o mesmo teto ocorreu há mais de dois anos da data do óbito.

5. A determinação de desconto dos valores recebidos a título de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) nas parcelas atrasadas da pensão por morte não configura julgamento além do pedido, mas sim imposição legal inerente à fase de liquidação da condenação, ante a expressa vedação de acúmulo estabelecida pelos arts. 124 da Lei no 8.213/1991 e 20, § 4o, da Lei no 8.742/1993, a fim de obstar o enriquecimento sem causa.

6. A renda mensal inicial do benefício deve ser calculada de acordo com o sistema de cotas disciplinado pelo art. 23 da Emenda Constitucional no 103/2019, por se tratar de óbito ocorrido sob sua vigência.

7. A exigência de intimação da parte para manifestação acerca de eventual percepção de outros benefícios (para fins de aplicação dos redutores do art. 24 da EC no 103/2019) é providência afeta à fase de cumprimento de sentença ou à esfera administrativa, não condicionando o julgamento do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação da parte autora desprovida. Apelação do INSS parcialmente provida para estabelecer a apuração da RMI conforme o art. 23 da Emenda Constitucional no 103/2019.

Tese de julgamento: "1. A presunção de dependência econômica do cônjuge para fins de pensão por morte tem caráter absoluto, prevalecendo a comprovação fática da convivência marital na data do óbito sobre declaração pretérita de separação prestada para a obtenção de benefício assistencial. 2. O abatimento de valores recebidos a título de benefício inacumulável constitui decorrência lógica da liquidação da condenação previdenciária e não caracteriza julgamento extra ou ultra petita."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 16, I e § 4o, art. 74, art. 77, § 2o, V, "b", e art. 124; Lei no 8.742/1993, art. 20, § 4o; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 23 e art. 24; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 8o e 11, e art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 17 do STF.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002689-63.2021.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LEONORA MIOTTI DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUSLAN STUCHI - SP256767-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RUSLAN STUCHI - SP256767-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LEONORA MIOTTI DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento, de natureza previdenciária, ajuizada por Leonora Miotti de Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte em decorrência do falecimento de seu cônjuge, Ilidio Martins de Souza, ocorrido em 05/07/2020.

O Juízo da 1a Vara Federal de São Bernardo do Campo/SP julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de pensão por morte, de forma retroativa à data do óbito (Id. 277749778). A sentença determinou, contudo, que fossem descontados das parcelas em atraso os valores recebidos indevidamente a título de benefício assistencial (NB 548.636.130-7), sob pena de enriquecimento ilícito. O INSS foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual incidente sobre as parcelas em atraso será arbitrado em sede de liquidação, observada a Súmula 111 do STJ.

Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a ausência da qualidade de dependente da parte autora, sob o argumento de que ela recebia benefício de prestação continuada (LOAS) desde 2011, ocasião em que declarou viver sozinha (Id. 277749779). Alega que tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium) e elide a presunção legal de dependência econômica. Subsidiariamente, requer: a limitação do pagamento da pensão a 4 meses, com base no art. 77, V, "b", da Lei 8.213/91; a aplicação das regras de cálculo e acumulação da Emenda Constitucional no 103/2019; a incidência da taxa Selic nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; a observância da prescrição quinquenal e a dedução dos valores percebidos a título de LOAS.

A parte autora também apelou (Id. 277749780), insurgindo-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que determinou o desconto dos valores recebidos a título de benefício assistencial. Sustenta que o abatimento é indevido por não ter sido objeto de pedido formulado na contestação ou em sede de reconvenção, configurando julgamento fora do pedido. Pleiteia, ainda, a majoração da verba honorária de sucumbência.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 277749782), os autos foram remetidos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço dos recursos de apelação interpostos pelas partes, uma vez que se encontram presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Análise do Mérito Recursal

Da Qualidade de Dependente e da Presunção Legal

A pensão por morte é benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/1991. A sua concessão subordina-se à verificação cumulativa de três requisitos: a ocorrência do óbito, a manutenção da qualidade de segurado do instituidor e a comprovação da condição de dependente daquele que pleiteia o benefício.

No presente caso, o óbito de Ilidio Martins de Souza ocorreu em 05/07/2020 (Id. 277749743) e a sua qualidade de segurado ao tempo do falecimento é incontroversa. A controvérsia recursal trazida pelo INSS cinge-se à qualidade de dependente da parte autora, que figura como esposa do falecido (certidão de casamento datada de 1963 – Id. 277749739).

A autarquia alega que a parte autora não preenche a condição de dependente, sob o argumento de que ela é titular do benefício assistencial de prestação continuada (BPC/LOAS) desde o ano de 2011, ocasião em que declarou viver sozinha e estar separada de fato. Defende que tal fato romperia a presunção legal de dependência estabelecida no artigo 16, I e § 4o, da Lei no 8.213/1991.

Ocorre que a concessão da pensão por morte é regida pela situação fática e jurídica existente na data do óbito do instituidor (tempus regit actum). Em que pese a declaração prestada na seara assistencial no ano de 2011, o conjunto probatório carreado a estes autos demonstrou, de forma segura, a existência da convivência marital quando do falecimento do segurado.

A própria autora informou, na petição inicial, que houve uma separação de fato pretérita, mas que o casal retomou a coabitação no início de 2018. Mais robusta ainda é a prova testemunhal colhida na audiência de instrução. A testemunha João José Ferreira, vizinho do casal desde o ano de 1994, afirmou categoricamente que os cônjuges construíram a casa na mesma época, que a autora e o falecido eram casados, tinham filhas e que sempre moraram juntos na mesma residência, acrescentando que não tem qualquer conhecimento de que eles teriam se separado em algum momento.

Destarte, havendo prova contundente de que a autora convivia sob o mesmo teto com o seu marido na data do óbito, impõe-se o reconhecimento da sua qualidade de dependente, sendo absoluta a presunção de dependência econômica em relação ao cônjuge, a teor do disposto no artigo 16, § 4o, da Lei no 8.213/1991. Eventual irregularidade na percepção pretérita do benefício assistencial resolve-se mediante os descontos determinados na liquidação (como bem pontuado pelo juízo de origem), mas não tem o condão de desconstituir o direito fundamental à proteção previdenciária da viúva decorrente de um casamento hígido e de uma coabitação faticamente comprovada no momento do sinistro.

Da Duração do Benefício

Subsidiariamente, o INSS pleiteia a limitação do pagamento da pensão por morte ao prazo de 4 (quatro) meses, invocando a regra do artigo 77, § 2o, inciso V, alínea "b", da Lei no 8.213/1991, argumentando que a reconciliação do casal teria ocorrido há menos de 2 anos do óbito.

O argumento não comporta guarida. O casamento entre a autora e o segurado falecido foi celebrado em 1963 e jamais foi dissolvido. Ademais, mesmo que se considerasse de forma estrita o relato exordial de que a retomada da convivência após a separação de fato ocorreu no "início de 2018", até a data do falecimento (05/07/2020) transcorreram comprovadamente mais de dois anos. Portanto, não incide a limitação temporal aventada pela autarquia, sendo devida a pensão por morte de forma vitalícia, haja vista que a viúva contava com 73 anos de idade na data do óbito (Id. 277749735).

Do Desconto de Benefícios Inacumuláveis (Apelo da Parte Autora)

A parte autora, por sua vez, recorre sob o fundamento de que o magistrado sentenciante não poderia ter determinado o desconto dos valores recebidos a título de benefício assistencial (LOAS) nas parcelas atrasadas da pensão por morte, alegando tratar-se de julgamento além do pedido por ausência de reconvenção.

O inconformismo não prospera. A determinação de abatimento de valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis não configura julgamento fora ou além do pedido, tratando-se de imposição legal que constitui decorrência lógica e direta da liquidação de sentença que impõe condenação pecuniária à Fazenda Pública. A percepção concomitante do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) e da Pensão por Morte é expressamente vedada pelo artigo 20, § 4o, da Lei no 8.742/1993, assim como pelo artigo 124 da Lei no 8.213/1991. Deixar de abater tais valores implicaria em chancela judicial ao enriquecimento sem causa em detrimento do erário. Logo, escorreita a sentença neste ponto.

Cálculo da Renda Mensal Inicial (EC 103/2019)

Assiste parcial razão ao INSS quanto à observância das novas regras constitucionais. Tendo o óbito ocorrido em 05/07/2020, o cálculo da renda mensal inicial (RMI) do benefício de pensão por morte deverá observar os ditames do artigo 23 da Emenda Constitucional no 103/2019, aplicando-se o sistema de cotas respectivo.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela. A sentença já observou o desconto dos valores recebidos a título de BPC/LOAS, o que fica mantido.

Honorários Advocatícios Recursais

Negado provimento ao recurso da parte autora, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor do INSS, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o e § 11, do CPC. A exigibilidade de tal verba fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e dou parcial provimento à apelação do INSS, apenas para estabelecer a apuração da RMI conforme o art. 23 da Emenda Constitucional no 103/2019.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE DEPENDENTE. CÔNJUGE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. CONVIVÊNCIA FÁTICA COMPROVADA NA DATA DO ÓBITO. DECLARAÇÃO PRETÉRITA PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. IRRELEVÂNCIA. DURAÇÃO DO BENEFÍCIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESCONTO DE BENEFÍCIO INACUMULÁVEL. CABIMENTO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 103/2019 E No 113/2021. APLICABILIDADE. REGRAS DE ACUMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS. DESPROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações da parte autora e do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando a implantação do benefício de forma retroativa à data do óbito, com o desconto nas parcelas em atraso dos valores recebidos indevidamente a título de benefício assistencial (BPC/LOAS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a declaração de separação de fato prestada administrativamente pela autora para a obtenção pretérita de benefício assistencial afasta a presunção legal de dependência econômica para fins de pensão por morte; (ii) se é cabível a limitação do pagamento da pensão ao prazo de quatro meses; (iii) se configura julgamento extra ou ultra petita a determinação, de ofício, de abatimento de benefício inacumulável das prestações atrasadas; (iv) a aplicabilidade das normas atinentes ao cálculo e atualização monetária oriundas das Emendas Constitucionais no 103/2019 e no 113/2021; e (v) o momento processual adequado para verificação das regras de acumulação de benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício de pensão por morte rege-se pela situação fática e jurídica existente na data do óbito do instituidor (tempus regit actum). Comprovada a coabitação e a constância do casamento quando do falecimento por meio de prova testemunhal idônea, impõe-se o reconhecimento da qualidade de dependente, sendo absoluta a presunção de dependência econômica do cônjuge, a teor do disposto no art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/1991. A eventual irregularidade na declaração pretérita para a concessão de benefício assistencial não desconstitui a proteção previdenciária devida à viúva em razão do evento morte.

4. É inaplicável a limitação temporal de duração do benefício a quatro meses, disposta no art. 77, § 2o, V, "b", da Lei no 8.213/1991, quando o conjunto probatório demonstra que o matrimônio não foi formalmente dissolvido e que o restabelecimento da convivência sob o mesmo teto ocorreu há mais de dois anos da data do óbito.

5. A determinação de desconto dos valores recebidos a título de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) nas parcelas atrasadas da pensão por morte não configura julgamento além do pedido, mas sim imposição legal inerente à fase de liquidação da condenação, ante a expressa vedação de acúmulo estabelecida pelos arts. 124 da Lei no 8.213/1991 e 20, § 4o, da Lei no 8.742/1993, a fim de obstar o enriquecimento sem causa.

6. A renda mensal inicial do benefício deve ser calculada de acordo com o sistema de cotas disciplinado pelo art. 23 da Emenda Constitucional no 103/2019, por se tratar de óbito ocorrido sob sua vigência.

7. A exigência de intimação da parte para manifestação acerca de eventual percepção de outros benefícios (para fins de aplicação dos redutores do art. 24 da EC no 103/2019) é providência afeta à fase de cumprimento de sentença ou à esfera administrativa, não condicionando o julgamento do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação da parte autora desprovida. Apelação do INSS parcialmente provida para estabelecer a apuração da RMI conforme o art. 23 da Emenda Constitucional no 103/2019.

Tese de julgamento: "1. A presunção de dependência econômica do cônjuge para fins de pensão por morte tem caráter absoluto, prevalecendo a comprovação fática da convivência marital na data do óbito sobre declaração pretérita de separação prestada para a obtenção de benefício assistencial. 2. O abatimento de valores recebidos a título de benefício inacumulável constitui decorrência lógica da liquidação da condenação previdenciária e não caracteriza julgamento extra ou ultra petita."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 16, I e § 4o, art. 74, art. 77, § 2o, V, "b", e art. 124; Lei no 8.742/1993, art. 20, § 4o; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 23 e art. 24; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 8o e 11, e art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 17 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora e dar parcial provimento à apelação do INSS apenas para estabelecer a apuração da RMI conforme o art. 23 da Emenda Constitucional no 103/2019, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão